Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. TERRACAP/CODHAB. PERMISSÃO DE USO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei distrital 3.877/2006 prevê em seu artigo 10 que, "enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo."
2. Na espécie em exame, a posse exercida sobre o imóvel continua precária, por ser decorrente de permissão de uso, e não houve autorização da Terracap para a transferência dos direitos relativos ao imóvel, sendo, pois, inviável o pedido de outorga de procuração aos autores.
3. Apelação não provida. Maioria.